Tribunal: TJDFT
Processo: 0040905-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO INADMITIDO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
I. Não se conhece do Agravo Interno que não atende à fundamentação qualificada ou complementar exigida pelo artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno não conhecido.